Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-66.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pretensão de restituição dos valores descontados de forma dobrada. Entendimento reiterado desta Colenda Câmara de devolução na forma simples, mantida como prolatada na r. sentença, pois ausente apelo do banco neste ponto.
Danos Morais

Ementa:
Apelação. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pretensão de restituição dos valores descontados de forma dobrada. Entendimento reiterado desta Colenda Câmara de devolução na forma simples, mantida como prolatada na r. sentença, pois ausente apelo do banco neste ponto.
Danos Morais não configurados. Autor que consentiu com os descontos desde 2018 vindo somente a ajuizar a ação em 2023. Ausência de grave ferimento da personalidade moral, sofrimento intenso, vultosa vergonha ou dor psicológica que acarrete o dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.